Tribunal: TJDFT
Processo: 0026344-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0026344-87.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DE CARVALHO NAVES SOUSA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA APARECIDA DE CARVALHO NAVES SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA DE CARVALHO NAVES SOUSA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra a sentença de ID no 9985568 que, nos autos da ação de revisão de complemento de aposentadoria, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC/2015, em relação à parte autora e à PREVI, porém extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao BANCO DO BRASIL, na forma do art. 485, VI do CPC/2015. A sentença de ID 9985568 julgou extinto sem resolução de mérito o processo em relação ao BANCO DO BRASIL, acolhendo a ilegitimidade passiva ad causam arguida, na forma do art. 485, VI do CPC/2015. Já em relação à PREVI, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: [a] determinar que a parte ré proceda ao recálculo do valor do benefício de aposentadoria complementar da parte requerente, de modo a incluir, na apuração do salário de contribuição correspondente, as horas extras reconhecidas em favor da parte autora na reclamação trabalhista por ela proposta em face do Banco do Brasil S.A., atendidas as demais regras previstas no Regulamento do Plano de Benefícios; sendo que fica condicionado o pagamento de quaisquer diferenças ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser realizado pela parte autora, cujas prestações mensais serão atualizadas pelo INPC desde a data em que deveriam ter sido recolhidas ao fundo de previdência privada, devendo os valores correspondentes serem apurados em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, no qual realizar-se-á perícia atuarial a ser custeada pela parte ré, pois essa tem a obrigação de promover o recálculo dos sobreditos benefícios do plano de previdência privada da parte autora; [b] condenar a parte ré a implementar o pagamento mensal do novo valor do benefício devido à parte requerente, em conformidade com os cálculos a serem realizados pelo perito judicial na forma determinada na letra "a" acima; e [c] condenar a parte ré ao pagamento das prestações em atraso decorrentes da revisão determinada na letra "a" acima até sua implementação determinada na letra "b" deste dispositivo; sendo que sobre cada prestação incidirá correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento a menor de cada benefício e, também, juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (13/09/2016), ambos com incidência até o efetivo pagamento. Compulsando os autos, todavia, verifico que o assunto ora versado foi alcançado por decisão proferida na instância Superior, Tema n.o 1021 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que ordenou a afetação do REsp n.o 1778938/SP, para julgamento pelo sistema de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), sendo que o Ministro Relator determinou a suspensão, em todo território nacional, do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão de " Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. Dessa forma, o sobrestamento do presente recurso é medida que se impõe, até o pronunciamento final do Superior Tribunal de Justiça a respeito do Tema 1021. Posto isso, e com fundamento no art. 982 do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo, tudo conforme decisão do STJ. Após o julgamento final da matéria, voltem-me os autos conclusos, na forma da lei. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 27 de dezembro de 2019 15:47:49. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador